Tribunal: TJMT
Processo: 1003932-97.2022.8.11.0010
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003932-97.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.

COMODATO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO POSTERIOR DE PARCERIA AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FORMA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVOGAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“O contrato constitui lei entre as partes, sendo regido pelo princípio da autonomia da vontade e da boa fé (artigo 422 do CC/02), devendo ser interpretado com prevalência da intenção dos contratantes (artigo 112 do CC/02). Se as partes de comum acordo celebram novo contrato a par de outro já existente sobre o mesmo objeto, há que considerar que a intenção das partes era substituir o primeiro contrato.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 01944293120138090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/12/2017)

A teor do artigo 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de procedência do pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003932-97.2022.8.11.0010

APELANTE: MARCIO CESAR PACHECO

APELADO: NINO DI LORETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO CESAR PACHECO
em face de sentença proferida pela MM.ª Juíza da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos de
ação rescisória de contrato ajuizada por
NINO DI LORETO,
julgou procedente o pedido para declarar a
rescisão tácita do contrato particular de comodato de terras na Fazenda Heloisa celebrado entre as partes em 12/11/2013 e registrado no RGI local através do registro n. 8401 do livro B, declarando
extinto o feito com resolução de mérito

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Condenou

o réu ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85,
caput
e § 2º, do CPC.

Sustenta o apelante, em síntese, que
“
na data de 12 de novembro de 2013, o autor-recorrido, na qualidade de proprietário da área rural denominada “Fazenda Heloísa”, composta por 312,82 ha e matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara/MT sob o n.º 4.309, firmou com o seu cunhado, ora réu-recorrente, o “Contrato de Comodato” com prazo de vigência de 15 (quinze) anos sobre a extensão de 224 ha da prefalada área rural, o qual fora devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, Título e Documentos – 1.º Ofício da Comarca de Jaciara/MT, contrato este que sempre foi efetivamente cumprido pelas partes, sem qualquer insurgência desde a sua gênese. Todos os requisitos legais e formais foram estabelecidos para o supramencionado “Contrato de Comodato”, conforme o artigo 579 e seguintes do Código Civil, tendo o mesmo sido fielmente registrado em Cartório para que tivesse eficácia “erga omnes” (...)A cogente eficácia e validade do versando “Contrato de Comodato” resta inquestionável ao se ater às “Cartas de Anuência” assinadas nas datas de 24 de abril de 2020 e 25 de agosto de 2020 para as safras agrícolas 2020/2021 e 2021/2021 pelo requerente-recorrido e sua esposa, irmã do réu-recorrente, na qualidade de “Comodantes”, e pelo requerido-recorrente e sua esposa na qualidade de “Comodatários”, com firmas reconhecidas no Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Jaciara/MT por verdadeiro e não por mera semelhança. Segundo o teor das “Cartas de Anuência” acima reportadas, o autor-recorrido e sua esposa, juntamente com o réu-recorrente e sua esposa, estiveram presentes perante o Tabelião no ano de 2020 para ratificar o regime de “Comodato” sobre determinada área da “Fazenda Heloísa” para a exploração das culturas de soja, milho e algodão por parte do requerido nas safras de 2020 e 2021, fazendo-o de livre e espontânea vontade, declarando a veracidade de tal fato sob as penas da lei, assumindo a responsabilidade de responder civil e criminalmente inclusive. Cai por terra, assim, a vã ilação aposta na proemial de que o “Contrato de Comodato”, registrado em Cartório no ano de 2013 e ratificado por duas Cartas de Anuência firmadas em 2020 com reconhecimento de firma por verdadeiro em Cartório, teria sido “tacitamente revogado” por “Contrato de Parceria Agrícola” assinado no ano de 2017, o qual, ressalte-se, nunca fora registrado muito menos cumprido pelas partes envolvidas, haja vista que consistiu em mero documento “pro forma”, decorrente da relação de confiança em família, tendo sido formulado unicamente para ser apresentado perante instituição bancária pelos “parceiros outorgantes”, o autor-recorrido e seu sogro Evaldo Zangrando Pacheco, que é pai do réu-recorrente. Clarifique-se que em nenhum momento nos autos se mencionou que o Contrato de Parceria Agrícola teria sido formulado para o réu-recorrente obter financiamento em instituições bancárias, uma vez que este poderia tranquilamente apresentar o Contrato de Comodato para tanto, sendo esse o motivo inclusive da existência das Cartas de Anuência ao Contrato de Comodato. Ora, se o réu-recorrente poderia obter financiamento de posse do Contrato de Comodato, por que ele criaria ônus para si através do Contrato de Parceria? Explica-se, por questão de lógica inclusive, que o Contrato de Parceria Agrícola em questão fora utilizado pelos parceiros outorgantes para “comprovar suposta renda” perante os bancos, de modo que não foi elaborado pelo requerido- recorrente nem por ele aproveitado, tanto é que a discrepância da técnica aplicada entre o Contrato de Comodato, elaborado pelo demandado-recorrente, e o Contrato de Parceria Agrícola, elaborado pelos parceiros outorgantes, é manifesta.”

Afirma que se trata de
“contrassenso a pretensão do autorrecorrido em receber valores de suposta parceria agrícola atinente a área cuja transferência de titularidade é devida à Família Pacheco, na qual, ressalte-se, está incluído o réu-recorrente. Verifica-se que o autor-recorrido vem agindo em terminante má-fé após o falecimento de Evaldo Zangrando Pacheco, ocorrido no ano de 2021, tentando dar valia a contrato “pro forma” em detrimento da real relação contratual mantida e buscando ocultar os documentos nos quais este confessa seu débito com a Família Pacheco, sendo manifesto que não exibiu nenhuma prova das suas alegações, tendo se limitado a encartar aos autos apenas o “Contrato de Parceria Agrícola” e, com esse documento particular, desprovido de qualquer outro documento ou prova que o validasse, não elidiu o ônus da prova de comprovar os seus supostos direitos, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecido que
“
o Contrato de Parceria Agrícola não foi elaborado nem aproveitado pelo réu-recorrente, decretando-se, assim, a improcedência dos pedidos iniciais porque o autor-recorrido não suplantou o seu ônus probatório, prevalecendo, pois, os documentos e declarações encartados aos autos pelo réu-recorrente, sobretudo aqueles dotados de fé pública em razão da formalidade e publicidades a eles atribuídas, todos no sentido da plena vigência e eficácia do “Contrato de Comodato”, condenando-se, por fim, o requerente-recorrido nos ônus da sucumbência, consistentes em custas processuais e honorários advocatícios, além das sanções por litigância de má-fé, consoante o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil (alterar a verdade dos fatos).”

Em contrarrazões, o
apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a respeito da rescisão tácita do contrato de comodato, a magistrada de 1º grau bem analisou o caso e sabiamente decidiu:

“O caso concreto envolve a celebração de dois contratos pelas partes litigantes – fato incontroverso, ao passo que afirmado pelo autor e confessado pelo réu, artigo 374, inciso II, do CPC –, porém se discute a validade e vigência dos negócios jurídicos em questão.

As previsões dos instrumentos são evidentemente incompatíveis entre si, de sorte que não podem coexistir no mundo jurídico, já que o primeiro é contrato de comodato – empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, artigo 579 do CC – e o segundo é contrato de parceria agrícola – cessão remunerada para uso ou posse temporária da terra para exercício de atividade agrícola ou pecuária, artigo 92 do Estatuto da Terra –.

Tanto é que o objetivo do autor ao pretender a declaração de rescisão do primeiro contrato é colher os frutos do uso da terra pelo réu, o que somente é possível com a vigência do segundo contrato.

A celebração desse segundo contrato com alterações das condições anteriores para uso da terra, só pode resultar na interpretação da rescisão tácita do negócio jurídico anterior à luz dos princípios da probidade e da boa-fé, afinal, as partes integrantes da relação jurídica decidiram, exercendo a autonomia da vontade, fixar novos ditames para a relação que são incompatíveis com os anteriores.

Nesse sentido:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA - REALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - REVOGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO ANTERIOR - BOA-FÉ CONTRATUAL - VIGÊNCIA DO CONTRATO NOVO. Nos termos do art. 422 do CC, ""Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé"".
Se as partes celebram novo contrato, com alteração das condições anteriores, é razoável, sob o ponto de vista da boa-fé contratual, entender que o contrato anterior foi revogado tacitamente.
Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.662160-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2010, publicação da súmula em 15/02/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
SUCESSÃO DE CONTRATOS DISPONDO SOBRE O MESMO OBJETO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO ANTERIOR
. MULTA MORATÓRIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. 1 - O contrato constitui lei entre as partes, sendo regido pelo princípio da autonomia da vontade e da boa fé (artigo 422 do CC/02), devendo ser interpretado com prevalência da intenção dos contratantes (artigo 112 do CC/02).
Se as partes de comum acordo celebram novo contrato a par de outro já existente sobre o mesmo objeto, há que considerar que a intenção das partes era substituir o primeiro contrato
. 2 - Havendo impontualidade no cumprimento de obrigação contratual e inexistindo comprovação de descumprimento contratual por parte do vendedor, impõe-se a aplicação da multa moratória livremente pactuada no contrato. 3 - Consoante estabelece o art. 411 do CC/02 "quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal." Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 0194429-31.2013.8.09.0051, Rel. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 05/12/2017, DJe de 05/12/2017).

A propósito, o requerido defende que o segundo contrato foi emitido tão somente para ser apresentado perante instituições bancárias, mas nunca foi registrado ou cumprido.

A tese defensiva em questão consiste na afirmação de que há negócio jurídico simulado, coadunando-se à hipótese prevista no inciso II do § 1º do artigo 167 do CC: § 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: [...] II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.

O réu, portanto, indica utilizar-se de negócio jurídico supostamente simulado para obter crédito junto a instituições bancárias para financiar a atividade agrícola exercida sobre a terra ao mesmo tempo em que busca nesse processo que o contrato seja considerado nulo pela simulação para que permaneça vigente contrato anterior onde não há obrigação de remunerar o autor pelo uso da mesma terra advinda justamente dos frutos da referida atividade agrícola.

Nesse cenário, a parte tenta valer-se da própria torpeza para auferir vantagem, ou seja, permanecer recebendo crédito de instituições bancárias para fomentar suas atividades através do negócio jurídico que afirma ter simulado enquanto nada remunera ao autor pelo uso da terra utilizada para exercício das atividades, o qual não receberia qualquer contraprestação na relação contratual.

A conduta do requerido, portanto, fere o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
ou “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO –
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE MÚTUO EM ARRENDAMENTO
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DA SIMULAÇÃO, CUJA ALEGAÇÃO EM JUÍZO, ADEMAIS, NÃO PODE SER FEITA PELO PRÓPRIO PARTÍCIPE DA TORPEZA E BENEFICIÁRIO DIRETO DO PACTO
– ENTREGA AO “ARRENDATÁRIO” DE 260 ARROBAS DE CARNE BOVINA PARA SEREM DEVOLVIDAS POSTERIORMENTE SEGUNDO O PREÇO DA ARROBA VIGENTE NO MERCADO – AVENÇA LÍCITA – SENTENÇA QUE APENAS ASSEGURA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO PARA UM DOS HERDEIROS DO CREDOR FALECIDO CONSTANTE DE ESCRITURA PÚBLICA - DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não é possível alegar a própria torpeza em Juízo para dela tirar vantagem própria, ainda que o mútuo fora o propósito da contratação, e não arrendamento mencionado
; se não demonstrada qualquer ilegalidade, sobretudo da cobrança abusiva e usurária de juros, é válido o negócio jurídico entabulado entre as partes. 2. A escritura pública é documento “dotado de fé pública, fazendo prova plena” (CC, art. 215), portanto, suficiente à comprovação de parte do pagamento do débito para um dos herdeiros do credor falecido, devendo esse montante ser deduzido do valor perseguido nos autos da ação de execução movida pelo espólio do credor. (TJMT, N.U 0008870-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA NULA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL –
SIMULAÇÃO
– PRÁTICA NÃO DEMONSTRADA – INTENÇÃO DE CELEBRAR CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INDÍCIOS DE PROVA – CREDOR QUE JÁ ERA PROPRIETÁRIO DESDE A CONSTITUIÇÃO DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – TRANSAÇÃO VÁLIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não procede a arguição de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide se há elementos suficientes nos autos para formar o convencimento a respeito da controvérsia. A simulação é causa de nulidade do negócio jurídico prevista no art. 167 do Código Civil, na qual há discrepância entre a vontade real e a declarada.
Não autoriza a anulação de contrato de compra e venda a justificativa dos devedores de que pretendiam apenas celebrar “confissão de dívida” e de que o negócio jurídico que firmaram consistiu em simulação, sob pena de permitir que se beneficiem da própria torpeza.
“A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento”. (art. 110 do CC, primeira parte). A alienação fiduciária regulada pela Lei 9.514/97 “é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel” (art. 22). “ Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel” (parágrafo único do art. 23). (TJMT, N.U 1001923-70.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021).

A propósito, o contrato de comodato foi celebrado apenas entre autor e réu e tinha como objeto apenas a Fazenda Heloísa (id. 105794777) enquanto o contrato de parceria agrícola contou também com a participação do terceiro Evaldo Zangrando Pacheco e incluiu a sua propriedade, a Fazenda Santa Matilde (id. 105794778), no entanto, embora afirme que o segundo contrato foi simulado, ou seja, não representa a relação realmente existente entre as partes, tem-se que a parte se encontra explorando a propriedade inclusa somente no contrato de parceria agrícola.

Tanto é que, após o falecimento de Evaldo, a sucessora Heloísa também ingressou com ação contra o réu, a ação de prestação de contas associada (autos n. 1000340-11.2023.8.11.0010), onde afirma que Márcio explora atualmente a Fazenda Matilde por força do mesmo contrato de parceria agrícola aqui envolvido e pugna pela prestação de contas referente à exploração do bem.

O réu, inclusive, já ofereceu contestação naquele feito e não nega a exploração da referida propriedade, defendendo mais uma vez a simulação do contrato de parceria agrícola e validade do contrato de comodato, porém, conforme dito alhures, a Fazenda Santa Matilde sequer integrava o contrato de comodato.

Nesse viés, novamente evocando a luz da probidade e boa-fé objetiva, não há como prosperar a tese defensiva do réu, concedendo-lhe ampla vantagem sem qualquer contraprestação à outra parte contratual.

Por todo o analisado, entendo que as cartas de anuência e o relatório acostados pelo réu não possuem o condão de amparar a tese defensiva apresentada, ainda mais se considerarmos que as referidas cartas teriam propósito de autorizar o réu a oferecer ou ceder em garantia de custeio agrícola a totalidade da produção auferida no imóvel objeto dos contratos, segundo consta de seu texto, porém, segundo as próprias aduções do requerido, o segundo contrato é que foi celebrado para tanto.

Há, assim, incoerência entre os argumentos da parte, pois, se o contrato de parceria agrícola foi simulado em 2017 apenas para obtenção de crédito para custeio da produção, não foi apresentada explicação para a necessidade de emissão de cartas de anuência no ano de 2020, mencionando, ainda, negócio jurídico distinto (o comodato).

Sendo assim, além das questões envolvendo a interpretação do contrato à luz do princípio da probidade e da boa-fé e a vedação do benefício pela própria torpeza, as provas produzidas pelo réu são insuficientes para demonstrar a nulidade do contrato pela simulação, mantendo a questão obscura quando era seu ônus demonstrá-la, uma vez que se trata de fato impeditivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC).

Por fim, não obstante a afirmação do réu de que o segundo contrato não foi registrado em Cartório, o referido registro não é requisito de validade do referido negócio jurídico, tanto é que a parte não citou qualquer dispositivo legal violado pela ausência de registro.

Portanto, sobressaindo a validade do segundo contrato com alteração das condições firmadas no primeiro, convenço-me da rescisão tácita do contrato de comodato, concluindo pela procedência da pretensão autoral.

De fato, a existência de segundo contrato entre as partes revoga tacitamente o contrato anteriormente firmado, pois firmado com as mesmas partes envolvendo a mesma área.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SUCESSÃO DE CONTRATOS DISPONDO SOBRE O MESMO OBJETO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO ANTERIOR. MULTA MORATÓRIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. 1 - O contrato constitui lei entre as partes, sendo regido pelo princípio da autonomia da vontade e da boa fé (artigo 422 do CC/02), devendo ser interpretado com prevalência da intenção dos contratantes (artigo 112 do CC/02).
Se as partes de comum acordo celebram novo contrato a par de outro já existente sobre o mesmo objeto, há que considerar que a intenção das partes era substituir o primeiro contrato
. 2 - Havendo impontualidade no cumprimento de obrigação contratual e inexistindo comprovação de descumprimento contratual por parte do vendedor, impõe-se a aplicação da multa moratória livremente pactuada no contrato. 3 - Consoante estabelece o art. 411 do CC/02 "quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal." Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - Apelação (CPC): 01944293120138090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/12/2017)

PROMESSA DE COMPRA E VENDA - REALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - REVOGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO ANTERIOR - BOA-FÉ CONTRATUAL - VIGÊNCIA DO CONTRATO NOVO. Nos termos do art. 422 do CC, ""Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé"". Se as partes celebram novo contrato, com alteração das condições anteriores, é razoável, sob o ponto de vista da boa-fé contratual, entender que o contrato anterior foi revogado tacitamente. Recurso provido.
(TJ-MG - AC: 10024076621606001 Belo Horizonte, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 02/12/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2011)

Caberia ao apelante comprovar que o contrato de
Parceria Agrícola, assinado no ano de 2017 e nunca registrado muito menos cumprido pelas partes envolvidas, teria sido realizado unicamente para ser apresentado perante instituição bancária pelos “parceiros outorgantes”, o autor-recorrido e seu sogro Evaldo Zangrando Pacheco, que é pai do réu-recorrente, constituindo um mero documento “pro forma”, o que não ocorreu.

E, como se sabe, a teor do artigo 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de procedência do pedido inicial:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as consequências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).”
(Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

Assim, caberia ao apelante comprovar os fatos alegados, o que não ocorreu, devendo ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Sobre o tema, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA FATURA NO CAIXA – DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO CLIENTE – DUPLICIDADE – PROVA DE PRÉVIO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE – ÔNUS DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(...). Não demonstrada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar o dano supostamente causado.”
(Ap 66661/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024